Tribunal: TJDFT
Processo: 0000121-33.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO TRIENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fundada em cédula de crédito bancário em razão da prescrição intercorrente.
2. O recorrente alegou que diligenciou para localizar bens penhoráveis e que a paralisação do feito decorreu da ausência de bens, não de inércia.
3. Requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se, após o período de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, restou configurada a prescrição intercorrente em razão da ausência de localização de bens, mesmo diante do pedido de diligências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 44 da Lei no 10.931/2004, combinado com o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de três anos para a execução fundada em cédula de crédito bancário.
6. A suspensão do processo foi determinada em 25/02/2019, com término em 25/02/2020, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente.
7. A nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, dada pela Lei no 14.195/2021, não se aplica ao caso, pois o prazo prescricional já havia iniciado antes da vigência da norma.
8. As diligências realizadas após a suspensão foram infrutíferas e não configuram causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, conforme jurisprudência do STJ.
9. O acréscimo ao prazo prescricional, em razão da suspensão dos prazos durante a pandemia da COVID-19, resultou na consumação da prescrição em 21/06/2023.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e desprovida.